Tribunal: TJDFT
Processo: 0736879-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO INDEVIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente sucumbente face a acórdão exarado por esta Turma Recursal que rejeitou preliminar de incompetência e negou provimento ao recurso inominado interposto. Alega que o acórdão incorreu em contradição ao condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
III. No caso, assiste razão à parte embargante, pois na ausência de contrarrazões não se deve condenar o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios. Mormente na situação em tela, em que, valendo-se da faculdade estabelecida no art. 9.o da Lei 9.099/95, a parte embargada não se fez assistir por advogado.
IV. Embargos conhecidos e acolhidos, para sanar a contradição existente e excluir a condenação aos honorários advocatícios.
V. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.